Tribunal: TJPA
Processo: 0001467-04.2010.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001467-04.2010.8.14.0097

APELANTE: JOESSILDA FERREIRA NATIVIDADE, BRENDA FERREIRA DE SOUZA, FABRICIO BACELAR MARINHO, JORGE BRUNO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. ART. 37, §6º, CF/88. ACIDENTE ENTRE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO E TERCEIRO PARTICULAR EM UM CAMINHÃO. AGENTE PÚBLICO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA REALIZAVA TRANSPORTE DE 08 (OITO) PASSAGEIROS PARA A CAPITAL EM AMBULÂNCIA DO TIPO A. PASSAGEIROS SEM RISCO DE VIDA, PARA REMOÇÃO SIMPLES E DE CARÁTER ELETIVO. PORTARIA Nº 2.048/2002 E PORTARIA Nº 2.214/2017. ACIDENTE FATAL. ÓBITO DO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA E DE UMA PASSAGEIRA. PROVAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E DE VÍTIMA SOBREVIVENTE. CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL. FALTA DE FISCALIZAÇÃO NA SUPERLOTAÇÃO DE PASSAGEIROS NA AMBULÂNCIA E AUSÊNCIA DE OUTROS MOTORISTAS PARA REALIZAR O TRANSPORTE. AGENTE PÚBLICO JÁ HAVIA FEITO DUAS VIAGENS NO MESMO DIA. EXAUSTÃO. HORAS DIRIGINDO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E DO DANO SOFRIDO PELO AGENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No dia 05 de outubro de 2006, o agente público municipal conduzia uma ambulância da Unidade de Saúde do Município de Ulianópolis para transportar 08 (oito) passageiros ao Município de Belém, quando um caminhão do tipo carreta Scania/R124 conduzido por Josias Alfredo dos Santos, vinha na outra direção em sentido oposto e por motivos desconhecidos, colidiram-se lateralmente, vindo a óbito o condutor da ambulância e uma passageira.

2.

A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3.

Conforme Portarias nº 2.048 de 2002 e 2.214 de 2017, possível o transporte de passageiros em ambulância do tipo A para pacientes que não apresentem risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo, ou seja, não são de urgência e nem emergência, como é o caso dos passageiros que estavam na ambulância.

4.

Entretanto, louvável o esforço argumentativo dos apelantes, aduzindo que houve conduta omissiva do ente municipal, devido à falta de fiscalização em relação a superlotação de pacientes no interior da ambulância e em ordenar o motorista a transportá-los mesmo após 02 (duas) viagens feitas no dia, causando exaustão, posto não possuir outro motorista para realizar o transporte dos pacientes naquele momento.

5.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso, integridade física dos passageiros da ambulância e da promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes de urgência e emergência, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

6. Dessa forma, fora comprovada conduta
de negligência, imperícia e imprudência do Município de Ulianópolis, assim, configurando responsabilidade civil objetiva e indenização por danos morais e materiais aos apelantes.

7.
Em sede de danos materiais, aplicável a pensão mensal alimentícia calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que os filhos completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Já em relação a cônjuge, aplicável o recebimento de pensão até atingir à expectativa média de vida do brasileiro prevista no ano de 2006 (ano de óbito do falecido) ou até o seu falecimento, se tal fato vier a ocorrer primeiro conforme jurisprudência pacífica do STJ.

8
.
Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser repartido igualmente entre os herdeiros.

9. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e
conceder provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08/2024 a 12/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Joessilda Ferreira Natividade e outros, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de ação de indenização por morte causada por acidente de trânsito cumulada com pensão alimentícia em face do Município de Ulianópolis.

A sentença atacada considerou que os apelantes não conseguiram juntar aos autos provas suficientes da responsabilidade civil do ente municipal, visto não demonstrar as condições precárias do veículo conduzido pela vítima. Pelo contrário, a ambulância era consideravelmente nova, além dos depoimentos das vítimas envolvidas no acidente corroborarem para o fato do motorista do caminhão ter sido o causador do ato fatal.

Irresignados, os apelantes interpuseram apelação aduzindo responsabilidade civil objetiva, pois o Município de Ulianópolis deve responder pelo dano sofrido pelo agente durante o exercício de suas atribuições, pois estava conduzindo ambulância em más condições, além de ter cumprido ordens do ente municipal, pois não havia outro motorista para realizar o transporte dos passageiros de madrugada, mesmo após duas viagens feitas pelo agente.

O Município de Ulianópolis apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público seguiu o art. 178, do CPC e a Recomendação nº 34/2016, devolvendo os autos para prosseguir nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Ulianópolis frente o acidente fatal sofrido pelo agente público.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o Estado é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

Analisando a
decisão em 2º grau do processo nº 0060898-71.2007.8.14.0097
– na qual consta como partes Joessilda Ferreira Natividade e outros e as empresas litisconsortes –
a responsabilidade do caminhoneiro não foi comprovada
, devido a incongruência e fragilidade dos depoimentos das testemunhas em sede policial, não conseguindo demonstrar a culpa do condutor do caminhão.
Além disso, ocorrera Decisão de Agravo Interno, onde não houve retratação
.
Dessa forma, afastada a culpa de terceiro.

No processo em questão, analiso a responsabilidade civil do Município de Ulianópolis frente ao dano sofrido pela vítima. Vejamos.

O agente público municipal Jorge Araújo de Souza
conduzia a ambulância do tipo A
da Unidade de Saúde
do Município de Ulianópolis
na BR 010
transportando 08 (oito) passageiros para a capital paraense
, quando um caminhão do tipo carreta Scania/R124 conduzido por Josias Alfredo dos Santos, vinha na outra direção em sentido oposto, quando por motivos desconhecidos, colidiram-se lateralmente. Nessa situação, a ambulância capotou várias vezes e veio a óbito imediatamente o agente público municipal e outra passageira.

Inicialmente, importante citar sobre a
Portaria nº 2.048/GM/MS
de 05 de novembro de 2002,
que regulamenta o sistema de urgência e emergência, inclusive o atendimento pré-hospitalar móvel
, vejamos:

2 - DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL

2.1 - AMBULÂNCIAS

Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou aquaviário) que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos.

As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000.

As Ambulâncias são classificadas em:

TIPO A – Ambulância de Transporte: veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo.

(...). (GRIFO).

E em especial, a Portaria nº 2.214 de 31 de agosto de 2017 que regulamenta a aplicação de recursos por programação para aquisição de
Ambulância de Transporte Tipo A
, vejamos:

Art. 1º Esta Portaria regulamenta a aplicação dos recursos de programação à Rede SUS para aquisição de Ambulância de Transporte tipo A.

Art. 2º

Para efeitos desta Portaria, a ambulância Tipo A é definida como veículo destinado ao transporte por condição de caráter temporário ou permanente, em decúbito horizontal, de pacientes que não apresentem risco de vida, para remoção simples e de caráter eletivo
, conforme classificação estabelecida pela Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002 e observadas as seguintes condições:

I - as ambulâncias de transporte deverão dispor, no mínimo, dos seguintes materiais e equipamentos ou similares com eficácia equivalente
:

a) sinalizador óptico e acústico;

b) equipamento de comunicação;

c) maca com rodas;

d) suporte para soro e oxigênio medicinal; e

e) devem ser tripuladas por 2 (dois) profissionais, sendo um o condutor de ambulância e o outro um Técnico ou Auxiliar de enfermagem, quando se tratar de transporte inter-hospitalar.

II - aplica-se ao deslocamento programado no próprio município de residência ou para outro município nas regiões de saúde de referência, conforme pactuação e articulação com as estruturas de regulação de acesso; e

III - a ambulância de transporte poderá ser utilizada em casos de alta ou internações hospitalares, atendimentos domiciliares e para realização de procedimentos ambulatoriais na Rede de Atenção à Saúde.

Nesse ínterim,
é possível transportar passageiros em ambulância
, dependendo do objetivo e qual o quadro de saúde daquele paciente. No caso em questão, os passageiros iriam de Ulianópolis a Belém para consultas médicas e, para isso, precisaria ser uma ambulância do tipo A, devendo seguir os requisitos supracitados das portarias.

Conforme
foto do veículo
após o acidente (ID 9847423 – fl. 2),
a mesma se enquadra em ambulância do tipo A
, sendo um veículo CAR/CAMINHONETE/FURGÃO, marca FIAT, modelo DUCATO CARGO, cor BRANCA, placa KAF-7534, CHASSI 93W231F1151023130, ano modelo 2005/2005 (ID 9847461 – fl. 18 e ID 9847512 – fl. 01),
podendo ser utilizada para transporte de passageiros que não apresentem risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo
, ou seja, não são de urgência e nem emergência,
como é o caso dos passageiros que estavam na ambulância.

Entretanto,
no interior da ambulância havia o motorista e mais 08 (oito) passageiros em uma ambulância do tipo A, que suporta até 04 (quatro) passageiros, demonstrando assim uma superlotação e ausência de estrutura para suportar os pacientes que seriam conduzidos à capital paraense
. É possível demonstrar a superlotação através da quantidade de vítimas (Boletim Individual – ID 9847440 – fl. 11) e seus depoimentos em sede policial conforme consta nos autos do presente processo.

Nesse ínterim, a vítima Joessilda Ferreira Natividade declarou em juízo (ID 9847694 – Sentença – fls. 2):

“... que a vítima trabalhou no transporte intermunicipal de pacientes de madrugada por ordem da requerida, que ao chegar de outra viagem em Ulianópolis, por volta de 02h00 da manhã, precisou retornar a Belém com novos pacientes às 02h30 da manhã, pois não havia outro funcionário que desempenhasse a mesma função e motorista para substituí-lo”.

Além disso, o depoimento em juízo de um dos motorista do caminhão, Oberes Ramos de Araújo (processo nº 0060898-71.2007.8.14.0097 – ID 4551119 – fl. 2) declarou em juízo que
“os passageiros da ambulância disseram que a vítima estava cansada, pois estava fazendo a terceira viagem naquele dia”
.

O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do ente municipal e do dano sofrido pelo agente público municipal.

Louvável o esforço argumentativo dos apelantes, aduzindo que houve
conduta omissiva do ente municipal
, devido à
falta de fiscalização em relação a superlotação de pacientes no interior da ambulância

e em ordenar o motorista a transportá-los mesmo após 02 (duas) viagens feitas no dia, causando exaustão
, posto não possuir outro motorista para realizar o transporte dos pacientes naquele momento.

Além disso, é importante atentar que
o Município de Ulianópolis não apresentara provas em relação a quantidade de passageiros, nem escalas de trabalho de motoristas
, apenas alegando que não cabia responsabilidade civil objetiva ao ente municipal e que o veículo era novo, sendo comprado um ano antes do fatídico acidente. Assim, foi omisso em comprovar tais alegações.

Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
integridade física dos passageiros

da ambulância

e da promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes de urgência e emergência,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

O condutor era servidor público municipal de Ulianópolis e foi ordenado a levar passageiros à capital paraense
mesmo após ter feito duas viagens naquele mesmo dia, pois não havia nenhum outro motorista para realizar o transporte, ficando exausto,
conforme depoimento das testemunhas. É importante atentar que a
distância entre Ulianópolis e Belém é por volta de 373km
, sendo uma viagem longa de 6h. Por fim, a
ambulância estava com superlotação
, pois estava com mais indivíduos que a sua capacidade de 04 (quatro) pessoas.

Assim, com todos os documentos juntados, o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Município de Ulianópolis e o dano sofrido com o agente público.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE "FAUTE DU SERVICE". NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO QUE IMPEDE O ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva em relação às condutas comissivas e omissivas de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Dessa forma, estando evidenciados no caso a conduta, o dano e o nexo causal, afigura-se a responsabilidade pela reparação dos danos.

2. A prioridade de circulação conferida ao veículo que se encontra em serviço de emergência não constitui salvo conduto nem autoriza que se transfira ao particular o risco da atividade, que reclama cuidado redobrado do condutor da ambulância, especialmente porque pressupõe a realização de manobras em tese proibidas. Assim, cabia ao ente público demonstrar concretamente a eventual culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, comprovação que não ocorreu no caso concreto.

3. Recurso improvido.

(TJ-SP - APL: 00033319620148260390 SP 0003331-96.2014.8.26.0390, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 30/01/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2017). (GRIFO).

Sobre a
fixação de valores

indenizatórios
pleiteados pelo ofendido, vejamos.

Em sede de
danos materiais
, aplicável a pensão mensal alimentícia calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que os filhos completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Já em relação a cônjuge, aplicável o recebimento de pensão até atingir à expectativa média de vida do brasileiro prevista no ano de 2006 (ano de óbito do falecido) ou até o seu falecimento, se tal fato vier a ocorrer primeiro conforme jurisprudência pacífica do STJ.

No caso em questão, a família é considerada de baixa renda, onde o sustenho advinha exclusivamente do genitor falecido, o qual deixou 02 (dois) filhos, que à época do óbito tinham entre 11 e 14 anos de idade (Brenda Ferreira de Souza e Jorge Bruno Ferreira de Souza) e uma esposa, que a época possuía 38 anos de idade. Nesse ínterim, o falecido era servidor público do Município de Ulianópolis,
devendo o pensionamento tomar por parâmetro a sua remuneração até Jorge Bruno e Brenda completarem 25 anos de idade e até a Joessilda atingir à expectativa média de vida do brasileiro prevista no ano de 2006 (ano de óbito do falecido) ou até o seu óbito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO.
CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO RACIONAL DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO E COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
PENSIONAMENTO MENSAL.

ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE.

REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Verificada a impugnação a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada.

2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. A ausência de especificação do dispositivo legal porventura violado, no que tange à necessidade de motivação racional das decisões por parte do julgador, caracteriza argumentação deficiente a impossibilitar a compreensão exata da controvérsia, atraindo, de forma inconteste, o teor da Súmula 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida
ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.

5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO. CONCOMITÂNCIA COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ORIGEM DIVERSA. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes.

2.
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

Precedentes.

3. Tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio unitário, em que há uma relação jurídica única ou incindível e a necessidade de uniformidade de decisão para todos os litisconsortes, aplica-se a regra geral prevista no art. 1.005 do CPC, que dispõe que "o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos a seus interesses."

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1795855 RS 2019/0032142-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021). (GRIFO).

Por fim, em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais),
visto a perda irreparável do óbito do agente,
devendo ser repartido igualmente entre os herdeiros.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento

ao apelo autoral, para
reformar a sentença julgando procedente a ação indenizatória
, no sentido de
condenar o Município de Ulianópolis ao pagamento de danos materiais em pensão mensal alimentícia aos herdeiros do falecido
, desde a data do óbito até o momento que os filhos completem 25 anos de idade e até a esposa atingir média da expectativa de vida brasileira do ano de 2006 ou até o seu falecimento, o que vier primeiro.

Em sede de
danos morais,

aplico o
quantum
de R$ 100.000,00
(cem mil reais),
visto a perda irreparável do óbito do agente,
devendo ser repartido igualmente entre os herdeiros.

Em razão da sucumbência o Município de Ulianópolis deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios em prol do patrono da parte apelante fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024